Tribunal: TJPA
Processo: 0593648-24.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0593648-24.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALMEIDA GOMES & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. MOROSIDADE DO MECANISMO JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por
ALMEIDA GOMES & CIA LTDA
. para sanar suposta omissão no Acórdão
que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante, em razão da não ocorrência da prescrição, mantendo a decisão agravada.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há contradição a ser sanada no Acórdão quanto a ocorrência de prescrição intercorrente do débito em razão da demora na citação do Embargante/Executado em virtude da inércia do Embargado/Exequente.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4. A demora na citação por edital requerida pelo Estado ocorreu devido a circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário, indicando que não transcorreu o prazo da prescrição intercorrente pretendida.

5. O Acórdão recorrido está devidamente fundamentado quanto a não ocorrência da prescrição intercorrente, de acordo com entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, bem como dos Tribunais Pátrios, razão pela qual r
atifica-se o teor da análise do caso e a fundamentação exposta no Acórdão embargado, sendo a manutenção do julgado recorrido é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Pré-questionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC de 2015.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
artigos 1.022 e 1.025.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ – Súmula nº 106; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005230-55.2016.8.14.0015 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025; TJ-PA - AC: 00000598520028140055, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/04/2021; TJ-MG - AC: 10000221796774001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022; TJ-CE - APL: 00008634920058060062 CE 0000863-49.2005.8.06.0062, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 03/06/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0593648-24.2016.8.14.0301) opostos por ALMEIDA GOMES & CIA LTDA.
diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante, em razão da não ocorrência da prescrição, mantendo a decisão agravada.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desse modo, constatada a não ocorrência da prescrição, de acordo com a legislação, e ainda a jurisprudência da Corte Superior e dos Tribunais Pátrios, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 28546132
),

o Embargante afirma que a demora na citação ocorreu em virtude da inércia do Exequente/Embargado que não empreendeu as devidas diligências em prazo razoável para obter a citação do Embargante/Executado.

Sustenta a ocorrência de contradição entre a fundamentação da decisão recorrida, que afirma ser equivocada, e a documentação contida nos autos.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 28718378), pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese de contradição suscitada pelo Embargante
quanto a ocorrência de prescrição intercorrente do débito em razão da demora na citação do Embargante/Executado em virtude da inércia do Embargado/Exequente.

Da análise dos autos, verifica-se que não merece prosperar a tese em questão, pois o Acórdão é claro e coerente ao fundamentar a não ocorrência da prescrição, uma vez que a demora na citação por edital requerida pelo Estado ocorreu devido a circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário, indicando que não transcorreu o prazo da prescrição intercorrente pretendida.

Além disso, verifica-se que o Embargante não apontou no Acórdão a contradição alegada, limitando-se a afirmar que a decisão recorrida incorreu em contradição, pois a demora na citação do Embargante/Executado deu-se em virtude da inércia do Embargado/Exequente, em evidente descumprimento ao artigo 240, §2º do CPC.

Acerca do tema, o julgado consignou a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
. (Grifo nosso)

E concluiu transcrevendo a jurisprudência desta Egrégia Corte e dos Tribunais Pátrios:

Assim, observa-se que houve demora na citação por edital requerida pelo Estado devido a circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário, não havendo inércia do exequente, indicando que não transcorreu o prazo da prescrição intercorrente pretendida.

Nesse sentido, é o posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 106 DO STJ. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. APLICABLIDADE DO VERBETE SUMULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Insurgiu-se contra sentença que extinguiu o processo em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão autoral, ocorrida em razão do polo passivo não ter sido citado em tempo hábil; II – Verificando os autos, percebe-se que a demora na citação ocorreu em virtude do próprio mecanismo do poder judiciário, vide que as diligências de citação consumiram a grande parte do largo tempo que a lide se encontrou tramitando; III – Logo, inexistindo qualquer inércia do credor e também qualquer suspensão da lide, aplicável a Súmula nº 106 do STJ, que dispôs ‘
’proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência’’.
IV – Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005230-55.2016.8.14.0015 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEMORA NA CITAÇÃO. MOROSIDADE DO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. TEMA 179/STJ. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. I-
Ajuizada a ação no prazo previsto para o seu exercício, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição quando a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
. II-
Não se pode admitir que a parte exequente seja penalizada pela demora advinda, exclusivamente, da máquina do judiciário
. III- A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106/STJ. Entendimento do Tema 179/STJ; IV- Recurso de apelação conhecido e provido. Prescrição afastada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito. Decisão Unânime. (TJ-PA - AC: 00000598520028140055, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/04/2021- Grifo nosso)

Corroborando com a fundamentação, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - CITAÇÃO - EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - DESÍDIA DA PARTE AUTORA - NÃO VERIFICAÇÃO. O efeito interruptivo da prescrição, decorrente da citação válida, retroai à data da propositura da ação. Desde que ocorra de forma diligente, a parte não pode ser prejudicada pela demora da citação em razão da morosidade do Poder Judiciário (Súmula 106, STJ) ou, ainda, dificuldade de localização da parte. (TJ-MG - AC: 10000221796774001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Ceará, com o objetivo de reformar sentença que, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguiu ação de execução fiscal. 2. O provimento judicial atacado merece ser reformado, haja vista que a prescrição intercorrente, reconhecida pelo juízo a quo, foi, na verdade, motivada pelo mau funcionamento da máquina judiciária, razão por que não deveria ter sido declarada em prejuízo do credor, que não lhe deu causa. 3. Súmula nº 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência". 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, para dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE - APL: 00008634920058060062 CE 0000863-49.2005.8.06.0062, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 03/06/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2020)

Portanto, o Acórdão recorrido está coerentemente fundamentado quanto a não ocorrência da prescrição intercorrente, de acordo com entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, bem como dos Tribunais Pátrios, razão pela qual r
atifica-se o teor da análise do caso e a fundamentação exposta no Acórdão embargado.

Assim, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desta forma, não havendo vício a ser sanado no Acórdão
,
não merece prosperar a alegação da Embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC de 2015, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento.

Registre-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC de 2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (artigo 1.025 do CPC).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025